Tribunal: TJMT
Processo: 0001945-98.2014.8.11.0050
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001945-98.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AILTON ELIAS DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ARTUR BRASILIANO DE BARROS (ASSISTENTE), EMILSON ORMAND SOUZA - CPF: 554.713.741-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PENA-BASE NO MÍNIMO – NECESSIDADE – PARCA QUANTIDADE DE DROGA (40,89G

DE COCAÍNA E 1,28G DE MACONHA) – AUMENTO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL – 2.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– TRÁFICO PRIVILEGIADO – APLICAÇÃO –3. RECURSO
PROVIDO EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.
“(...). 1. Embora a natureza da substância entorpecente constitua, de fato, circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena - a teor do que estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 - e não obstante a cocaína seja, de fato, dotada de alto poder viciante, a quantidade de drogas apreendidas com o paciente foi muito pequena, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base.(...)”
.
(STJ.
HC
601.514/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)
;

2. Constado que à época do fato o apelante era primário
, possuidor de
bons antecedentes, já que inquéritos policiais e ações penais em curso não maculam os antecedentes, que não se dedicava às atividades criminosas nem integrava organização criminosa, necessária a aplicação, em seu favor da especial diminutiva de pena do art. 33, § 4º, da LD.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Ailton Elias da Silva
interpôs a tempo e modo r
ecurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado
pela prática do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06),
ao cumprimento, em
regime fechado
, de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
166 dias-multa
,
com unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos mencionados na denúncia.

Inconformado exclusivamente com a majoração da pena-base, ele busca a fixação desta
reprimenda no mínimo ou sua elevação no percentual de 1/6
(fls. 331/337).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 352/356);
igualmente
,
a d. Procuradoria Geral de Justiça em parecer, sintetizando seu posicionamento nos termos que seguem (fls. 360/):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 33, CAPUT; DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA - Mérito. Da dosimetria da pena: pena-base do crime acentuada por conta da natureza e quantidade das drogas apreendidas – manutenção da Sentença - desprovimento do pedido recursal. Parecer pelo desprovimento da apelação”.

É o relatório.

À d revisão.

Cuiabá, 3 de março de 2023.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 15h00min., do dia 29 de maio de 2014, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, investigadores da polícia civil da cidade de Campo Novo do Parecis-MT ingressaram na residência de
Ailton Elias da Silva
na qual localizaram 12 porções de cocaína pesando, ao todo, 40,89g, 1 porção de maconha com peso de 1,28g e 1,620g de ácido bórico.

Após regular tramitação processual sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Apelante se insurge exclusivamente quanto
a majoração da pena-base e busca a fixação desta reprimenda no mínimo ou sua elevação no percentual de 1/6.

Pois bem, sabe-se que a sanção penal imposta ao réu condenado deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime.

Especificamente no caso em exame, o magistrado primevo fixou a sanção inicial de
Ailton Elias da Silva
em
7 anos de reclusão
, ou seja, em
2 anos de reclusão acima do mínimo legal
, com base na natureza e na quantidade das drogas.

Ocorre que, não obstante o art. 42 da Lei 11.343/06 estabeleça a natureza e a quantidade da substância entorpecente como circunstâncias preponderantes a serem consideradas na dosimetria da pena e, embora realmente
a cocaína seja dotada de alto poder viciante, a quantidade desta droga apreendida (
40,89g)
foi pequena, de modo que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso em exame, apenas os elementos da nocividade e da quantidade para justificar a exasperação da pena-base.

Poderia se cogitar que a variedade do estupefaciente justificaria a majoração, entretanto, além da maconha não possuir alto valor viciante,
in casu
, não foi apreendia em quantidade expressiva o suficiente para ser tida como apta a provocar lesão social significativa, afinal 1,4g não atende à demanda concomitante de muitos usuários.

Quanto ao tema, assim se posiciona o STJ:

“(...). 1. Embora a natureza da substância entorpecente constitua, de fato, circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena - a teor do que estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 - e não obstante a cocaína seja, de fato, dotada de alto poder viciante, a quantidade de drogas apreendidas com o paciente foi muito pequena, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base.(...)”. (STJ.
HC
601.514/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Dessarte, fixo a pena-base no mínimo, ou seja, em
5 anos de reclusão para o Tráfico de drogas
.

Na sequência, esclareço que deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), pois, como a reprimenda inicial foi fixada no mínimo, qualquer mitigação na segunda fase dosimétrica ensejaria estabelecimento da sanção
aquém
do limite mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal, afrontando indevidamente o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessarte, mantenho a pena em formação em
5 anos de reclusão
, destacando que não existem agravantes aptas a lhe modificar.

Lado outro, verifica-se da folha de antecedentes criminais do Apelante, anexada às fls. 274/279, que na época do cometimento do crime de Tráfico de drogas apurado neste processo ele não ostentava condenação penal com trânsito em julgado.

Assim, somando isso aos fatos de que o STJ
[1]
firmou o posicionamento de que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para afastar o privilégio do art. 33, § 4° da Lei 11.343/06, bem como, que a variedade das drogas apreendidas no caso em exame, pela sua pouca quantidade, não indica dedicação à atividades criminosas, necessário que se aplique,
de ofício
, o privilégio, o que faço na fração de 1/6,
“(...) uma vez que, embora a quantidade das drogas não tenha sido muito elevada, trata-se de tráfico de duas espécies de entorpecentes, sendo uma delas bastante nociva - cocaína -, o que enseja uma maior resposta estatal no momento da dosimetria da pena, ante a gravidade concreta do delito. Precedentes. (...)”
. (STJ. HC n. 372.338/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 1/2/2017).

Nesse contexto, obtenho a sanção de
4 anos e 2 meses de reclusão
a qual torno definitiva em razão da inexistência de outros elementos aptos a lhe modificar. Regime prisional semiaberto nos termos do art. 33, § 2º,
b
, do CP.

A fim de evitar
reformatio in pejus
mantenho a pena de multa em 166 dias-multa, tal como posto na sentença.

Diante do que foi exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
a este apelo e
afasto a negativação da natureza da droga na primeira fase dosimétrica do delito de Tráfico de droga
, aplicando,
de ofício
, a minorante do
art. 33, § 4º da Lei 11.343/06
; via de consequência, chego à reprimenda final de
4 anos e 2 meses
de
reclusão
, mantendo, no mais, a sentença tal como foi prolatada.

É como voto.

[1]
AgRg no AREsp n. 2.124.395/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/2/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023